Tribunal: TJSP
Processo: 2212394-84.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - INQUÉRITO CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Insurgência do Impetrante quanto à prorrogação do inquérito civil - Violação ao princípio da duração razoável do processo não configurada – Ação complexa – Investigações que se desdobraram em diversas ações penais de competência da Justiça Federal e quatro inquéritos civis – Compartilhamento de informações que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - INQUÉRITO CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Insurgência do Impetrante quanto à prorrogação do inquérito civil - Violação ao princípio da duração razoável do processo não configurada – Ação complexa – Investigações que se desdobraram em diversas ações penais de competência da Justiça Federal e quatro inquéritos civis – Compartilhamento de informações que envolvem tramites burocráticos - Prorrogação bem fundamentada, estando ausente, por ora, qualquer ilegalidade ou abuso pelo Órgão Ministerial - SEGURANÇA DENEGADA